Tribunal: STF
Processo: Rp 1323
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-24
Data de publicação: 1988-08-24

Ementa:
E INCONSTITUCIONAL A CRIAÇÃO, PELO ESTADO, DE UM ADICIONAL DE
20% SOBRE O VALOR DAS CUSTAS CARTORARIAS, POR NÃO HAVER ALGUMA
CONEXAO (ART. 18, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) ENTRE O BENEFICIO
OFERECIDO AO CONTRIBUINTE (PRESTAÇÃO JURISDICIONAL) E A DESTINAÇÃO
DO TRIBUTO EM CAUSA, PARA O CUSTEIO E MELHORIA DO SISTEMA
PENITENCIARIO.
NEM PODERIA O LEGISLADOR ESTADUAL ESTABELECER A VINCULAÇÃO DO
PRODUTO DE ARRECADAÇÃO DO GRAVAME A UM DETERMINADO FUNDO, ANTE
O QUE EXPRESSAMENTE PROIBE A NORMA DO ARTIGO 62, PARAGRAFO 2.,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NATUREZA DE  'PREÇO PÚBLICO' QUE, NA ESPÉCIE, NÃO SE CONFIGURA,
CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL (RP N. 1088,
RTJ 112-52).
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2. DA LEI N. 7809, DE 29 DE
DEZEMBRO DE 1983, DO ESTADO DO PARANA.